Tribunal: TCU
Processo: 011.421/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1397/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 169, inciso I, e § 2o, 237, inciso III, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 36, 37, 40 e 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la prejudicada, promovendo-se, em seguida, o apensamento do presente processo ao TC- Processo 011.366/2022-2 (Representação), sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao representante e informar-lhe que o tema objeto desta representação está sendo tratado no âmbito do processo acima mencionado, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 011.421/2022-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Lucas Rocha Furtado, Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU. 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária no Estado da Bahia - Incra/BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.